Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL DITO NÃO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DOS PONTOS POR FIDELIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS. DESISTÊNCIA DO VOO PELO CONSUMIDOR. TESTE POSITIVO PARA COVID-19. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO DE REEMBOLSO. LEI 14.032/2020. INAPLICÁVEL À EMPRESA VENDEDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Não tendo sido demonstrada a falha na prestação de serviços da empresa vendedora da passagem, cuja responsabilidade, segundo orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, se esgota, em regra, na emissão dos bilhetes, inviável sua responsabilização diante da desistência da viagem pelo consumidor, motivada na contaminação de sua noiva pela Covid-19, por força do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
4. O direito de reembolso do consumidor em razão de sua desistência da viagem ou do cancelamento do voo pela companhia área no período de 19/3/2020 a 31/12/2021 somente pode ser exercido em face do transportador, consoante delimitado expressamente nos dispositivos da Lei n. 14.034/2020, não cabendo ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 60, § 4o, III, da CRFB), estender a obrigação aos demais integrantes da cadeia de consumo.
5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 5.1. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos IV e VI, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova que o recorrente tenha deixado de cumprir, com exatidão, ou criado embaraços às decisões jurisdicionais, nem que tenha praticado inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, provido.